Tribunal: TJBA
Processo: 8013246-48.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013246-48.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIZEUVALDO CORDEIRO DE LIMA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP

1.361.811/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de
ID
4409839
, para
conhecer e dar provimento ao Agravo
de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.